Tribunal: TJSP
Processo: 2064484-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva do paciente. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Não avulta, desde logo, sempre tendo em mente o apertado campo de conhecimento do "writ", a ilegalidade da ação dos policiais quando da busca pessoal e prisão do paciente. 3. Gravidade em concreto do crime que justifica a prisão preventiva para

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva do paciente. 1. Indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Não avulta, desde logo, sempre tendo em mente o apertado campo de conhecimento do "writ", a ilegalidade da ação dos policiais quando da busca pessoal e prisão do paciente. 3. Gravidade em concreto do crime que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Decisão judicial fundamentada. 5. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.